Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703378-57.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KAMILA LOPES FERREIRA D E C I S Ã O QUESTÃO EXAMINADA A autora, ora apelada, em manifestação de id 65741960, informa que sua advogada esteve impossibilitada de apresentar contrarrazões ao presente recurso uma vez que se encontrava internada em determinado hospital para tratamento da própria saúde. Junta atestado médico, id 65741961, no qual consta indicação de afastamento pelo período de 6 (seis) dias: 19/10/2024 e 24/10/2024. Por ser a única advogada constituída, requer a apelada a restituição do prazo para a apresentação de contrarrazões ao apelo interposto pelo Distrito Federal. Instado a se manifestar, o Distrito Federal quedou-se inerte. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Pelo que consta do Sistema PJe, o prazo para a autora oferecer contrarrazões à apelação se iniciou em 03/10/2024 e findou em 23/10/2024. O documento de id 65741961 indica que a advogada da autora (única constituída nos autos) estava impossibilitada de exercer suas atividades pelo período de 06 (seis) dias: 19/10/2024 a 24/10/2024. Portanto, entendo comprovada a justa causa para a não apresentação das contrarrazões ao apelo. DISPOSITIVO Ante o exposto, considerando que o prazo processual já estava fluindo desde 03/10/2024, DEFIRO, PARCIALMENTE, o pedido deduzido para restituir à apelada o prazo de 3 (três) dias úteis, relativamente aos dias 21, 22 e 23 de outubro, para a apresentação de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da petição de id 67769427. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator